Tribunal: TJSP
Processo: 2222727-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 16, 'CAPUT' E § 1°, INCISO IV DA LEI No 10.826/2003, C.C. ART. 29, 'CAPUT', DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito. Proferida sentença condenatória, com substituição da pena corporal por restritivas de direito,

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 16, 'CAPUT' E § 1°, INCISO IV DA LEI No 10.826/2003, C.C. ART. 29, 'CAPUT', DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito. Proferida sentença condenatória, com substituição da pena corporal por restritivas de direito, determinando, em favor da paciente, expedição de alvará de soltura, esvaziado ficou o objeto da impetração, restando prejudicada a ordem, em sua totalidade.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222727-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante MANOEL TEIXEIRA MENDES FILHO e Paciente ANTONIO
DIAQUES RONIR PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222727-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19861
2
HABEAS CORPUS No 2222727-37.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Manoel Teixeira Mendes Filho.
Paciente: ANTONIO DIAQUES RONIR PINHEIRO.
Origem: 4a Vara Criminal
Comarca: São Bernardo do Campo.
VOTO No 19.861.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. ARTIGO
16, 'CAPUT' E § 1°, INCISO IV DA LEI No
10.826/2003, C.C. ART. 29, 'CAPUT', DO
CÓDIGO
PENAL.
CONVERSÃO
DE
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM
PRISÃO PREVENTIVA.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição de alvará de
soltura. Prejudicado o pleito. Proferida
sentença condenatória, com substituição
da pena corporal por restritivas de direito,
determinando, em favor da paciente,
expedição de alvará de soltura, esvaziado
ficou o objeto da impetração, restando
prejudicada a ordem, em sua totalidade.
Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se
de
ação
de
“HABEAS
CORPUS” (fls. 01/09), com pedido liminar, proposta pelo
Advogado, Doutor Manoel Teixeira Mendes Filho, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222727-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19861
3
benefício de ANTONIO DIAQUES RONIR PINHEIRO.
Em síntese, apontando o douto Magistrado oficiante na
4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo
como
autoridade
“coatora”,
o
impetrante
alega
constrangimento ilegal na manutenção da prisão
preventiva, haja vista alegada ausência de requisitos
para a prisão, desnecessidade da medida (referindo que o
paciente possui todas as condições favoráveis para responder ao processo
em liberdade e que não pode ser mantido no lamentável sistema prisional,
reconhecido pela contínua violação dos direitos humanos), bem como
inidoneidade de fundamentação da decisão impugnada
(decisão genérica). Pretende em favor dele, em liminar, a
revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará
de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas.
Liminar Indeferida (fls.77/82).
Informações remetidas pela autoridade
coatora (fls.85/87).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 90/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222727-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19861
4
É o relatório.
Em consulta aos autos da Ação Penal no
1501476-42.2020.8.26.0537, nota-se que foi proferida
sentença condenatória: “JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para
condenar: 1- ANTÔNIA ALICE DE OLIVEIRA, R.G. N° 20.090.103.888.12
CE por incursa no artigo 16, § 1o, inciso IV da Lei 10.826/03, c.c art. 29, do
Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto
de cumprimento, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, esses fixados em
seu valor unitário mínimo legal. 2- ANTÔNIO DIAQUES RONIR PINHEIRO,
R.G. N° 39.500.655, por incurso no artigo 16, 'caput', da Lei 10.826/03, c.c art.
29, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial
aberto de cumprimento, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, esses fixados
em seu valor unitário mínimo legal. Presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade a eles aplicada por duas
restritivas de direito, a saber, prestação de serviços à comunidade e limitação
de final de semana, ambas pelo prazo da pena aplicada e a serem
especificadas em sede de execução criminal. Em virtude da substituição ora
deferida, eles poderão recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura
clausulado para Antônio. Com o trânsito em julgado e caso seja esta
decisão mantida, tenham seus nomes lançados no rol dos culpados,
providenciando a serventia sobre a remessa das armas para destruição, se for
o caso. Custas na forma da lei. “Indagadas as partes acerca da pretensão
de recorrer da sentença, ambas responderam que não pretendem
recorrer. Tendo em vista que as partes manifestaram expressamente que
não desejam recorrer da sentença, certifico o trânsito em julgado” (fls.
233/239, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222727-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19861
5
A ordem está prejudicada.
Conforme colocado, foi proferida sentença
condenatória, sendo substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, com determinação de
expedição de alvará de soltura clausulado em favor da
paciente, não havendo, portanto, o que avaliar no
apresentado, posto que prejudicado em sua totalidade.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR